Tribunal: TJDFT
Processo: 0035543-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035543-17.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E OUTRO RECORRIDO: LUIZ ALBERTO COSTA CABRAL DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12579699). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 12579702). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12579691): Destarte, inaplicáveis à hipótese as normas insculpidas no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 e seus decretos regulamentares. Na espécie, considerando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 239/92, as únicas penalidades a serem cominadas em desfavor do apelado devem ser aquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece, em seu art. 231, VIII, pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo àquele que efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim. Outrossim, a medida de retenção, diversamente da apreensão, é adotada a fim de sanar a irregularidade no local da infração, sendo o veículo liberado tão logo seja regularizada a situação. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031